Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740812-42.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA CRUZ NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDUARDO SANTANA DA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ DA CRUZ NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S.A.: “Trata-se de requerimento de abertura da fase de cumprimento provisório de sentença formulado por JOSE DA CRUZ NASCIMENTO em face de BANCO DO BRASIL S/A. Defiro o processamento da fase de cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 520 do CPC. Anote-se. Retifique-se o valor da causa, para que passe a constar o montante pretendido na fase de cumprimento de sentença, qual seja, R$ 5.026,23. Anote-se. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, eventual impugnação, na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o do mesmo artigo. A intimação deverá ser realizada via sistema (com prazo de 30 dias). Caso ocorra o pagamento, promova a Secretaria a intimação da parte exequente, para que informe ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, se o valor depositado quita a obrigação imposta na sentença. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação, transcorrido o prazo para apresentação de impugnação, promova a Secretaria a intimação do exequente para anexar ao processo planilha atualizada do débito, incluindo nos cálculos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Vindo a planilha ao processo, volte o processo concluso para decisão. Advirto, desde já, que o levantamento de valores ficará dependerá de apresentação de caução idônea, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. Intime-se o exequente apenas para ciência do presente ato.” O Agravante sustenta que é pessoa pobre e idosa e que possui elevados gastos com medicamentos, se enquadrando, portanto, na exceção prevista no artigo 521, inciso II, do Código de Processo Civil, de maneira que não é exigível caução para o levantamento de eventual valor depositado ou bloqueado. Requer a suspensão da decisão agravada quanto à exigência de caução e, ao final, o provimento do recurso para dispensá-la É o relatório. Decido. A decisão agravada apenas antecipou a regra geral de que o levantamento de dinheiro ficará condicionado à prestação de caução, na forma do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Se o Agravante entende que está em “situação de necessidade” hábil a justificar a dispensa de caução, com fundamento no artigo 521, inciso II, do Código de Processo Civil, deve requerê-la oportunamente ao juízo de origem. Não se pode pleitear a dispensa da caução diretamente no plano recursal sem antes tê-lo feito ao juiz da causa, sob pena de supressão de instância. Avulta, portanto, a inadmissibilidade de recurso que tem por objeto matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, por conseguinte, não passou pelo crivo decisório do juiz da causa. Isto posto, nego seguimento ao agravo de instrumento nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator